Tribunal: TJPA
Processo: 0023834-26.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023834-26.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZABETH MARIA CARNEIRO RAYMUNDO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO COMISSIONADO. REMUNERAÇÃO INCORRETA. PERÍODO DE PAGAMENTO. SENTENÇA ULTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CORRETA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela apelada, o Juízo
a quo
julgou procedente a referida ação, condenando o apelante ao pagamento à recorrida dos valores retroativos devidos a título de “gratificação de representação de cargo comissionado” decorrente do exercício dos cargos denominados “Assessor Adjunto do Cerimonial”, referência DAS-6ª, e “Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas”, referência CJS-4, relativos ao período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e 13º salário;

II - Compulsando a exordial, constata-se que a apelada pugnou pelo pagamento das diferenças devidas no período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nesse ponto, é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado na inicial,

afrontando o princípio da congruência, em desacordo, portanto, com o que preceitua o art. 492, do NCPC;

III – A arguição de ausência de previsão orçamentária para pagamento das diferenças pleiteadas pela apelada não merece guarida, visto que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que os
limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para
o não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial
. Precedentes no STJ;

IV - Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do artigo 85, do NCPC;

V -
Recurso de apelação conhecido e julgado parcialmente provido, para modificar

a sentença monocrática apenas no que tange ao período de pegamento de pagamento das diferenças devidas à apelada, devendo o referido lapso de tempo ficar restrito ao período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, mantendo os demais termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, d
ar-lhe
parcial
provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete
dia do mês de
setembro

do ano de dois mil e
vinte e um
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
ELIZABETH MARIA CARNEIRO RAYMUNDO,
julgou procedente a referida ação, condenando o ora apelante
ao pagamento à recorrida dos valores retroativos devidos a título de “gratificação de representação de cargo comissionado” decorrente do exercício dos cargos denominados “Assessor Adjunto do Cerimonial”, referência DAS-6ª, e “Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas”, referência CJS-4, relativos ao período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e 13º salário. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na referida ação (Num. 2485560 - Pág. 4
/13), o patrono da apelada narrou que a mesma é servidora concursada do tribunal de Justiça do Estado do Pará, possuindo o cargo de Taquígrafa.

Salientou que a apelada, no dia 25/02/2000, foi designada para exercer o cargo em comissão de
Assessor Adjunto do Cerimonial, que, posteriormente, foi transformado no cargo denominado Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas, com efeitos retroativos ao dia 03/05/2006.

Ressaltou que a apelada escolheu receber a gratificação de opção em razão do cargo comissionado que ocupava, nos termos do art. 8º, da Lei Estadual nº 5.020/82.

Aduziu, em síntese, que a apelada, no período que ocupou os cargos anteriormente mencionados, recebeu sua remuneração de maneira equivocada, visto que a gratificação de opção vinha sendo calculada de maneira incorreta.

Ao final, requereu a condenação do apelante ao pagamento das diferenças devidas à recorrida referente ao período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando procedente a ação ajuizada pela recorrida (
Num. 2485620 - Pág. 1
/11).

Nas razões recursais (
Num. 2485621 - Pág. 1/
11), o patrono do apelante sustentou,
inicialmente, que a sentença recorrida é
ultra petita
, visto que a recorrida, na exordial, pleiteou o pagamento
das diferenças devidas referente ao período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, entretanto, o Juízo
a quo
determinou o pagamento no período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007.

Arguiu a ausência de previsão orçamentária para fazer pagamento das diferenças pleiteadas pela apelada.

Aduziu, ainda, que a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência carece de fundamentação.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2485622 - Pág. 2/14)
, pugnando, em resumo, pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
Monocrático
.

Após a regular distribuição do presente recurso, o processo foi redistribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2540636 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (
Num. 2560254 - Pág. 1/9)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pela ora apelada, julgou procedente a referida ação, condenando o apelante
ao pagamento à recorrida dos valores retroativos devidos a título de “gratificação de representação de cargo comissionado” decorrente do exercício dos cargos denominados “Assessor Adjunto do Cerimonial”, referência DAS-6ª, e “Coordenador de Cerimonial e Relações Públicas”, referência CJS-4, relativos ao período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007, com reflexo no adicional por tempo de serviço, férias e 13º salário. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, o apelante aduziu que a sentença recorrida é
ultra petita
, visto que a recorrida, na exordial, pleiteou o pagamento
das diferenças devidas referente ao período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, entretanto, o Juízo
a quo
determinou o pagamento no período compreendido entre 25/02/2000 à dezembro/2007.

Ressalto, preambularmente, que
o artigo 492 do Novo Código de Processo Civil é claro ao disciplinar que o Juiz não pode proferir decisão de natureza diversa da pedida, tampouco condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Trata-se do princípio da congruência, como corolário do princípio do dispositivo, que delimita o
âmbito de decisão do Juiz, de modo a resguardar não só a pretensão da parte autora, como também o
direito de defesa do réu.

Sendo importante salientar que o julgador deve, sob pena de invalidação do ato judicial,

por força dos princípios da inércia da jurisdição, do dispositivo e da correlação entre causa de pedir, pedido e sentença, obedecer aos limites objetivos da pretensão jurisdicional deduzida, sob pena de proferir decisão
infra petita
(aquém),
ultra petita
(além)
ou extra petita
(fora), suscetível à correção jurisdicional.

Acerca do assunto, o ilustre doutrinador
Fredie Didier Jr leciona o seguinte:

“Diz-se ultra petita a decisão que (i) concede à parte mais do que ela pediu, (ii) analisa não apenas os fatos essenciais postos pelas partes como também outros fatos essenciais ou (iii) resolve a demanda em relação aos sujeitos que participaram do processo, mas também em relação a outros sujeitos, não-participantes.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, não posto pelas partes.” (
DIDIER JR, Fredie
; SARNO BRAGA, Paula; ALEXANDRIA DE OLIVEIRA, Rafael.
Curso de Direito Processual Civil. Volume II: Teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada e tutela provisória
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2015)

No caso em análise, compulsando a exordial (Num. 2485560 - Pág. 4
/13)
, constata-se que efetivamente a apelada pugnou pelo pagamento das diferenças devidas no período compreendido entre janeiro de 2003 a dezembro de 2007, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, nesse ponto,
é
ultra petita,
porquanto foi além do postulado na inicial,

afrontando o supramencionado princípio da congruência.

Conforme leciona o ilustre professor Humberto Theodoro Júnior,
“
o limite da sentença válida é o pedido, de sorte que é nula a sentença extra petita e a citra petita
”
. E prossegue: “
O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido
.
”

(
THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Curso de Direito Processual Civil
, Vol. 1.
Teoria geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento
, 51ª Edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2010, p. 520. Idem, p. 521.
)

Dessa forma, classificada como sentença
ultra

petita
, não enseja a nulidade total, devendo, tão somente, ser reduzida aos limites em que a causa foi proposta.

Outrossim, a sentença monocrática deve ser modificada apenas no que tange ao período de pegamento de pagamento das diferenças devidas, devendo o referido lapso de tempo ficar restrito ao período postulado na exordial, ou seja,
de
janeiro de 2003 a dezembro de 2007
.

No que tange à arguição de ausência de previsão orçamentária para fazer pagamento das diferenças pleiteadas pela apelada, entendo que a alegação não merece acolhimento, visto que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que
os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para
o não
cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial
.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL
E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
NOMEAÇÃO.
LIMITE
DE
GASTOS
COM
PESSOAL.
LEI
DE
RESPONSABILIDADE
FISCAL.
DECISÃO
JUDICIAL.
EXCEÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DA
LRF.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas provenientes de decisão judicial.

2 e 3. Omissis. (AgInt
no
AREsp
1186584/DF,
Rel
Ministro
OG
FERNANDES,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
18/6/2018)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO.
DIREITO
SUBJETIVO
À
NOMEAÇÃO.
CANDIDATO
APROVADO
DENTRO
DO
NÚMERO
DE
VAGAS
OFERTADAS
PELO
EDITAL.
OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC
NÃO
CONFIGURADA.
ALEGAÇÃO
DE
OFENSA
AO
ART.
22
DA
LEI
COMPLEMENTAR
101/2000.
AGRAVO
REGIMENTAL
DO
MUNICÍPIO
DE
NITERÓI
DESPROVIDO.

2.
Os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial
.

1, 3 e 4. Omissis.
(AgRg
no
REsp
1407015/RJ,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
19/11/2015)
”

Por fim, no que concerne a alegação de que a condenação do apelante ao pagamento de honorários de sucumbência carece de fundamentação, igualmente entendo que a referida argumentação não merece guarida, visto que
que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos autos, a verba honorária foi fixada no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, foi estipulada dentro dos parâmetros previstos no artigo 85, do NCPC, se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação do patrono da apelada, e a mencionada decisão suficientemente fundamentada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
para modificar

a sentença monocrática apenas no que tange ao período de pegamento de pagamento das diferenças devidas à apelada, devendo o referido lapso de tempo ficar restrito ao período
de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, mantendo os demais termos do
decisum
proferido pela autoridade de 1º grau.

É como voto.

Belém,
27
de
setembro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/10/2021